Tribunal: TJMT
Processo: 1045945-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045945-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), GUSTAVO SANTOS PACIFICO - CPF: 077.879.741-41 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de sapezal/MT (IMPETRADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO PASSOS - CPF: 063.058.701-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1045945-39.2025.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO SANTOS PACIFICO
IMPETRANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. SEGREGAÇÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno de saber se: (i) a busca domiciliar sem mandado judicial é ilegal; (ii) encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) há possibilidade de substituir o cárcere por medidas cautelares alternativas; (iv) ocorreu excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3.

A entrada no domicílio foi precedida de fundadas razões, como denúncia anônima específica, monitoramento e apreensão prévia de entorpecentes em poder do paciente na busca pessoal, autorizando a medida nos termos do Tema 280 do STF.

4.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do aparente vínculo com organização criminosa.

5.

A prisão foi regularmente revisada, afastando a alegação de ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da gravidade da conduta e do risco social envolvido.

7.

O processo apresenta tramitação regular e sem desídia estatal, não configurando o excesso de prazo alegado

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida se precedida de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 2. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos que evidenciem a gravidade concreta da conduta e o vínculo com organização criminosa. 3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade, não sendo reconhecido quando há regular andamento do processo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, § 6o; 312; 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 254.441-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/5/2025; STJ, AgRg no HC 1.037.837/RO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/10/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1045945-39.2025.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO SANTOS PACIFICO
IMPETRANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Santos Pacífico
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Sapezal, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1001818-73.2025.8.11.0078.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso, preventivamente, desde o dia 5-9-2025; 2) “
Durante a diligência policial realizada após a abordagem, a

equipe se dirigiu até a residência do paciente sem possuir mandado judicial e sem o consentimento expresso do morador. A narrativa policial não menciona autorização prévia, tampouco assinatura de termo que demonstre o consentimento válido, livre e informado
”; 3) “
o paciente reside na cidade de Sapezal desde fevereiro de 2002, juntamente com sua genitora, professora da rede pública, pessoa conhecida e com endereço perfeitamente identificável
”; 4) “
eventual decisão que decretou a segregação, caso existente, não se sustenta ante a inobservância dos requisitos expressamente previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
”; 5) “
a carência de fundamentação idônea, em flagrante desrespeito ao artigo 315 do mencionado diploma legal, aliada à ausência de revisão periódica da necessidade da medida, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 316, tornam a custódia manifestamente ilegal
”; 6) a prisão cautelar afronta a presunção de inocência; 7) tem “
pleno interesse em responder ao processo
” e “
não representa risco de fuga
”; 8) “
a privação da liberdade do paciente se arrasta desde 5 de setembro de 2025, sem que sequer tenha ocorrido a formalização da acusação por meio da indispensável citação válida, o que revela um excesso de prazo inadmissível e desprovido de justificativa plausível
”; 9) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id. 336827888 -pág. 1-18).

A liminar foi indeferida (Id. 337049350 – pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 341598387 – pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 342352394 – pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1045945-39.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que “
a equipe policial vinha monitorando o denunciado Marcos,
após receber informações precisas
de que ele integraria a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e utilizaria sua atividade de taxista para realizar entregas de entorpecentes neste município
”.

Consta ainda que, no dia 5-9-2025, “
novamente, a equipe recebeu informações de que
Marcos estaria na companhia de outro indivíduo ligado à facção, realizando entrega de drogas.
Diante disso, os policiais
iniciaram diligências e, nas proximidades da Avenida Antônio Maggi, próximo à pista de kart, lograram êxito em abordar o veículo ocupado pelos denunciados”.

Assim
, “
foi realizada
revista pessoal e busca veicular
, ocasião em que foram
encontradas, no bolso de Gustavo, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína
,
e
no interior do veículo conduzido por Marcos, outras 06 (seis) porções da mesma substância”.

A denúncia registrou, ainda, que
“
Gustavo confessou que estava a caminho de uma entrega e que havia mais drogas em sua residência. Diante da informação, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde realizaram busca domiciliar
. Na residência, foram
localizadas 38 (trinta e oito) porções de substância análoga à maconha, 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão e diversos sacos plásticos do tipo ziplock, comumente utilizados para embalar drogas
. Em seguida, os agentes procederam à apreensão dos entorpecentes, da balança de precisão e dos aparelhos celulares pertencentes aos denunciados Marcos e Gustavo”.

Também consignou que o paciente e Marcos
“associaram-se, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o tráfico de drogas na região de Sapezal
” e que
“
ambos possuem vínculos com a facção criminosa “Comando Vermelho”, o que evidencia a periculosidade concreta dos investigados e sua dedicação à prática reiterada do tráfico de drogas
”
(Autos n. 1002022-20.2025.8.11.0078 - Id. 210461923 - pág. 1-4).

A natureza nociva das substâncias está comprovada no laudo pericial n.
551.3.10.9185.2025.052022-A01, que apresentou resultado positivo para cocaína [46,40 gramas] e maconha [254,09 gramas] (Autos n. 1002022-20.2025.8.11.0078 - Id. 210320605 - pág. 1-5).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública,
verbis:

Analisando atentamente os autos, constata-se a presença de prova da existência do crime, bem como indícios de autoria atribuídos ao indiciado, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante (ID 207133335), boletim de ocorrência (ID 207133336), termo de exibição e apreensão (ID 207133999), Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID. 207134002), bem como a manifestação ministerial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Conforme consta no termo de exibição e apreensão, o
material apreendido em posse dos indiciados consiste em trinta e oito (38) porções médias de substância análoga a maconha, com o peso aproximado de 267g, nove (9) porções e mais dois (02) invólucros de porções média de substância análoga a cocaína, com o peso aproximado de 48g, balança de precisão e embalagens plásticas
.

Observa-se que
a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerável
. Sabe-se que a
balança de precisão e os sacos plásticos são comumente utilizados no mundo do tráfico
, visto que as substâncias ilícitas são vendidas em quantidades ínfimas, de modo que utilizam os referidos objetos para pesar, preparar, embalar e comercializar as drogas em porções pequenas.

Extrai-se do depoimento dos policiais militares que, a Polícia Civil de Sapezal já monitorava há meses o investigado Marcos Antonio Passos, vulgo “Macarrão”, em razão de informações de que ele integraria a organização criminosa Comando Vermelho, utilizando-se da profissão de taxista para transportar membros da facção e realizar entregas de entorpecentes, recebendo pagamento mensal e parte da droga como contrapartida.

Na data dos fatos, após denúncia de que Marcos estaria auxiliando o comércio de drogas de outro membro da facção, os policiais realizaram monitoramento e abordaram o veículo Onix placa PZR-0D35, conduzido por Marcos e tendo como passageiro
Gustavo Santos Pacífico
, vulgo “GTR”, também investigado por associação com traficantes locais.

Na revista pessoal em Gustavo, foi encontrado um invólucro grande contendo substância análoga à cocaína. Já no veículo de Marcos, foram apreendidos 06 papelotes (ziplock) de cocaína ao lado do banco do passageiro. Gustavo admitiu que faria uma entrega e que mantinha mais drogas em sua residência
. Confira:

Depoimento do PM EVERSON DA SILVA BERTONCELLO
: “QUE o depoente esclarece que há vários meses, a equipe de investigação da Polícia Civil de Sapezal tem monitorado as atividades do suspeito Marcos Antonio Passos, vulgo Macarrão), pois segundo informações inoficiosas, Macarrão seria integrante da ORCRIM Comando Vermelho e se utilizaria de sua profissão como taxista para transportar os integrantes da referida organização criminosa, além de realizar entrega de entorpecentes para membros faccionados, sendo que ele estaria recebendo uma quantia mensal da ORCRIM para realizar sua função, além de parte dos entorpecentes; Que na data de hoje, a
equipe de investigação recebeu a informação de que Macarrão estava transportando um membro da facção que estaria realizando o comércio de drogas com a ajuda de Macarrão
;
QUE desta forma, a o depoente e o IPC NELSON passaram a realizar o monitoramento do suspeito
e, nas proximidades da pista de kart, fizemos a abordagem do veículo de Macarrão, um Onix de placa PZR-0D35;
Que durante a abordagem, foi localizado dentro do veículo o investigado Macarrão, o qual estava transportando o suspeito Gustavo Santos Pacifico, vulgo GTR, suspeito que também já vinha sendo alvo de investigações por estar associado a outros traficantes da cidade
;
QUE realizada revista pessoal em Gustavo, foi encontrado dentro de seu calção (01) um invólucro grande contendo substância análoga à cocaína
; Que então foi feita a revista no veículo do suspeito Marcos, sendo encontrado ao lado do banco do passageiro (06) seis papelotes (ziplock) contendo substância análoga à cocaína; QUE ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, Gustavo revelou que estaria indo fazer uma entrega e que o restante dos entorpecentes estaria em sua residência;
QUE desta forma, a equipe policial se deslocou até a sua casa
, localizada na Rua das Orquídeas, bairro Jardim Ipê, e foi localizado pelo depoente o restante do entorpecente ((36) papelotes de substância análoga a maconha, (01) invólucro grande de substância análoga a cocaína e 03 papelotes de cocaína), o qual estava dentro de uma gaveta em seu quarto; QUE diante da situação flagrancial, os suspeitos foram conduzidos para a delegacia para as demais providências que o caso requer..” (ID. 207133339)

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade se mostram presentes, eis que foram encontrados na posse dos indiciados, porções de substância entorpecente, balança de precisão e embalagens plásticas.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

Acerca da garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (in: Código de Processo Penal Comentado. 11a Ed. Ed. Revista dos Tribunais. Pg. 358).

Não é o outro o entendimento sedimentado no Colendo Tribunal de Justiça deste Estado. In verbis:

[...]

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO,
da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, “[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta [...] (HC 176.559 AgR Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082).

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Ante o exposto,
acolho o pedido ministerial na presente audiência
,
CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
dos indiciados
GUSTAVO SANTOS PACÍFICO
e
MARCOS ANTONIO PASSOS
[...]

(APF – 1001818-73.2025.8.11.0078 – Id. 207144119 – pág. 1-18).

Em 12-12-2025, a segregação foi mantida, ante a persistência dos fundamentos anteriormente invocados (AP 1002022-20.2025.8.11.0078 – Id. 217691729).

Não obstante o alegado, os elementos de convicção angariados até o momento refutam a ilegalidade da busca domiciliar.

Como é cediço, “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
– Tema de Repercussão Geral n. 280/STF.

Considerando tal premissa, resta claro que a existência de denúncias específicas, somada ao monitoramento dos denunciados, e a prévia apreensão de entorpecentes em poder do paciente, justificou o ingresso dos policiais na residência dele sem mandado.

A jurisprudência endossa a conclusão:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas em um imóvel abandonado. Não há falar em invasão domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante a diligência. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC n. 254.441-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/5/2025, DJe de 29/5/2025).

[...] A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, amparadas em denúncia anônima específica e detalhada, que indicava a prática de tráfico de drogas no imóvel, sucedida de confissão do paciente durante abordagem policial de que armazenava drogas no interior de sua residência, conforme confirmado pelo próprio acusado em juízo. [...]
(STJ, HC n. 1.002.868/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

O
periculum libertais
encontra-se caracterizado.

A variedade de entorpecentes apreendidos e o aparente envolvimento dos investigados com organização criminosa, expõe a gravidade diferenciada, que legitima a segregação cautelar. Confira-se:

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois o decreto de prisão preventiva teve lastro nas circunstâncias da prisão em flagrante, já que ele foi surpreendido transportando 384 invólucros de skunk (maconha), com peso de 650g (seiscentos e cinquenta gramas), portando dois aparelhos celulares e a quantia total de R$ 10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais) em espécie, em cédulas diversas; bem como foi noticiado seu vínculo com organização criminosa local, sendo ele apontado como o responsável pela distribuição de entorpecentes e recolhimento de valores ilícitos. Tais circunstâncias são admitidas por esta Corte Superior como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Ademais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

[...] Mantém-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta das condutas e o risco atual decorrente da atuação em organização criminosa estruturada e permanente, com apreensão de aproximadamente 1.221 kg de cocaína, indicação de liderança do agravante no esquema e envolvimento de agentes de segurança pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.037.837/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025).

Saliento que “
A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar e estando devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 222.355/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ademais, a prisão preventiva foi revisada em 12-12-2025, o que afasta eventual inobservância da regra constante no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Pertinente ressaltar que
"[...] o prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não é peremptório e, por isso, eventual atraso não implica o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão nem a imediata colocação do custodiado em liberdade [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 865.651/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

De toda sorte, “c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Destarte, caracterizada a necessidade e adequação do cárcere, inviável sua substituição por cautelares alternativas:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Do mesmo modo, não identifico o excesso de prazo invocado.

Consoante entendimento pacificado,
“[...] os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

No caso
sub examine
, o

paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 5-9-2025.

O inquérito foi concluído em 3-10-2025, remetido ao MP, que, na data de 6-10-2025, ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Marcos Antônio Passos, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em 14-10-2025, determinou-se a notificação deles.

Marcos foi notificado em 23-10-2025 e apresentou defesa prévia em 5-11-2025, oportunidade em que requereu a revogação da preventiva.

Conforme noticiado,
“Embora encaminhado o mandado de citação à Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, local onde os acusados encontram-se reclusos, a unidade prisional promoveu apenas a citação do réu MARCOS
”.

Em razão do ocorrido, a autoridade coatora determinou: “
expeça-se de novo mandado de citação e encaminhe à cadeia pública de Campo Novo do Parecis para que promova a citação do acusado Gustavo Santos Pacífico
” ( autos n. 1002022-20.2025.8.11.0078 – Id. 217691729 - pág. 4).

A citação de Gustavo ocorreu em 14-1-2026.

No dia seguinte, o feito foi remetido à Defensoria Pública e aguarda manifestação.

Conquanto a demora da cadeia pública em notificar o paciente tenha provocado algum atraso, a questão encontra-se superada.

Os atos processuais voltaram a ocorrer em tempo razoável, não se identificando, no caso, desídia ou descaso na condução do feito.

A regular tramitação do processo arrefece o excesso de prazo alegado. Confira-se:

[...] A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 980.999/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

[...] Na espécie, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada no processamento da ação penal, destacando a complexidade, como a pluralidade de réus e defensores, bem como a instauração de um incidente de incompetência da Justiça Federal, a pedido da defesa, além de vários outros pedidos incidentais, contexto informativo que demonstra a necessidade de maior tempo para o desenvolvimento dos atos processuais. Além disso, não registros de atrasos injustificados ou procrastinatórios que configurem ilegalidade. Julgados do STJ. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 211.075/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026